Tribunal: TJSP
Processo: 2266981-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC/2015. Taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 mitigada. Tema 988 do STJ.
COMPETÊNCIA. Ação proposta em face do INSS, com pedido de concessão de benefício de espécie acidentária. Competência da Justiça Estadual, conforme artigo 109, inciso I, da CRFB.
Redistribuição do feito a uma das Varas Especializadas em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC/2015. Taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 mitigada. Tema 988 do STJ.
COMPETÊNCIA. Ação proposta em face do INSS, com pedido de concessão de benefício de espécie acidentária. Competência da Justiça Estadual, conforme artigo 109, inciso I, da CRFB.
Redistribuição do feito a uma das Varas Especializadas em Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo. Necessidade.
RECURSO PROVIDO.